Tribunal: TJDFT
Processo: 0703028-78.2019.8.07.0007
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA REQUERIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ. EXTINÇÃO MANTIDA. CONDENAÇÃO DO EXEQUENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
I. Evidenciado que o título judicial padece de iliquidez quanto aos honorários de sucumbência, o cumprimento de sentença deve ser extinto com fundamento nos artigos 513, caput, 523, caput, 783, 786 e 803, inciso I, do Código de Processo Civil.
II. Acolhida a impugnação e extinto o cumprimento de sentença, o arbitramento de honorários advocatícios para o advogado da parte executada encontra apoio no artigo 85, caput e § 1o, do Código de Processo Civil.
III. O fato de se tratar de cumprimento de sentença requerido pela Defensoria Pública no exercício da prerrogativa conferida pelo artigo 4o, inciso XXI, da Lei Complementar 80/1994, não afasta a condenação ao pagamento de honorários advocatícios na hipótese de acolhimento da impugnação apresentada pelo executado.
IV. Apelação desprovida.